Tribunal: TJPA
Processo: 0014895-76.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete Des. Mairton Marques Carneiro

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014957620178140010
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART.
129
DO
CP
B. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DA OFENDIDA - ART.
107
,
IV
DO CPB. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE DESEJA VER APURADO O FATO DELITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, SEGUINDO-SE O TRANSCURSO DO FEITO, POSSIBILITANDO O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, SENDO O APELADO PROCESSADO E JULGADO PELO CRIME A SI IMPUTADO. DECISÃO UNÂNIME.
O foco do apelo reside na tese de que é cabível o afastamento da formalidade da representação pela ofendido quando há inequívoco interesse da vítima em ver o agressor processado pelo Estado, como ocorreu nos autos, em que a vítima LENILDO SOUZA ANDRADE da lesão corporal compareceu na delegacia de polícia, tendo já procedido à lavratura do competente TCO, autorizando a persecução criminal.
Assim, sustenta o recorrente, ao levar a vítima a
noticia criminis
à autoridade policial demonstrou seu interesse inequívoco em dar prosseguimento ao feito, eis que o fato de ter ido à delegacia de polícia, prestando informações do ocorrido e solicitado providências.
Dessa forma, não há dúvida acerca do interesse em ver punido seu agressor.
Deste modo, entendo que merece anulação a sentença que sumariamente extinguiu a punibilidade do apelado
LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA
da prática do crime de Lesão Corporal (art. 129,
caput,
do CPB), com fulcro no art.
107
,
IV
do
Código de P
enal Brasileiro, por suposta falta de representação no prazo legal de 06 (seis) meses, uma vez que resta clara a intenção e a vontade da vítima de processar o agressor, afigurando-se prescindível a formalidade da representação do ofendido.
Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a ausência de formalidade na representação do ofendido constitui mera irregularidade, passível de ser suprida pela demonstração da parte interessada de ver o agente delituoso processado e julgado pelo delito cometido, o que às escâncaras demonstrou a vítima.
Impende ressaltar que embora a representação ostente a natureza jurídica de condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, nos crimes que a exijam, não precisa conter grandes formalismos.
Portanto, entendo que andou mal o juízo singular ao extinguir a punibilidade com relação ao crime de lesão corporal. Afinal, a representação do ofendido é um ato caracterizado pela informalidade, não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade, mas apenas a clara manifestação de vontade do ofendido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário ao norte demonstrado.
Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida que declarou extinta a punibilidade (decadência), devendo o feito seguir seu trâmite regular.
Determino que a Secretaria retifique a capa dos autos, informando o nome correto da parte apelada o Sr.
LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.
DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014957620178140010
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGOS 38 e 46 DA LEI 9.099/95.

Passo a proferir voto.

VOTO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado objetivando anular a Sentença, às fls. 14/14v, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Breves
, que sumariamente extinguiu a punibilidade do apelado
LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA
da prática do crime de Lesão Corporal (art. 129,
caput,
do CPB), com fulcro no art.
107
,
IV
do
Código de P
enal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise de mérito.
O foco do apelo reside na tese de que é cabível o afastamento da formalidade da representação pela ofendido quando há inequívoco interesse da vítima em ver o agressor processado pelo Estado, como ocorreu nos autos, em que a vítima LENILDO SOUZA ANDRADE da lesão corporal compareceu na delegacia de polícia, tendo já procedido à lavratura do competente TCO, autorizando a persecução criminal.

Assim, sustenta o recorrente, ao levar a vítima a
noticia criminis
à autoridade policial demonstrou seu interesse inequívoco em dar prosseguimento ao feito, eis que o fato de ter ido à delegacia de polícia, prestando informações do ocorrido e solicitado providências.

Dessa forma, não há dúvida acerca do interesse em ver punido seu agressor.

Deste modo, entendo que merece anulação a sentença que sumariamente extinguiu a punibilidade do apelado
LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA
da prática do crime de Lesão Corporal (art. 129,
caput,
do CPB), com fulcro no art.
107
,
IV
do
Código de P
enal Brasileiro, por suposta falta de representação no prazo legal de 06 (seis) meses, uma vez que resta clara a intenção e a vontade da vítima de processar o agressor, afigurando-se prescindível a formalidade da representação do ofendido.

Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a ausência de formalidade na representação do ofendido constitui mera irregularidade, passível de ser suprida pela demonstração da parte interessada de ver o agente delituoso processado e julgado pelo delito cometido, o que às escâncaras demonstrou a vítima.

Sobre o tema colaciono julgado do C. STJ:
EMENTA:
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA
À REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. ATESTADO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO
. RIGOR FORMAL. PRESCINDIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VONTADE DAS OFENDIDAS PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES PARA O REPRESENTANTE LEGAL. DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
(...)
De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, nos casos em que esta é condicionada àquela manifestação, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese dos autos
.[...] (AgRg no REsp 1110889/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES.
LEI MARIA DA PENHA
.
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. ORDEM DENEGADA
. 1.
Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a representação é um ato que dispensa formalidades, não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade, mas apenas a clara manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela praticado.4. Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial. (HC 101.742/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 31/08/2011)
GRIFEI
.
RECURSO ESPECIAL.
LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. LESÕES CORPORAIS LEVES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE RIGORES FORMAIS. PRECEDENTES. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA
.
1. Dissídio jurisprudencial não demonstrado 2.
A representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, como é o caso do delito de lesões corporais leves, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente
. 3. Aplica-se o art.
38
do
Código de Processo Penal
aos delitos ocorridos na vigência da
Lei dos Juizados Especiais
, não havendo falar em decadência por ausência de representação em juízo, nos termos do art.
91
da Lei
9.099
/95. 4. Recurso não conhecido. (REsp 626.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 462)
GRIFEI
.

Neste mesmo sentido já se manifestaram as demais Cortes, inclusive esta Egrégia, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ARTS. 147 E 129 DO CP). LEI N.º 9.099/95. TCO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM 1º GRAU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DA OFENDIDA
. CP, ART. 107, IV. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO.
CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE DESEJA VER APURADO O FATO DELITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELADO
, SEGUINDO-SE O TRANSCURSO DO FEITO, POSSIBILITANDO O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, SENDO O APELADO PROCESSADO E JULGADO PELOS CRIMES IMPUTADOS. UNÂNIME. 1. O C. STJ firmou entendimento no sentido de que a representação é um ato que dispensa formalidades, não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade, mas apenas a clara manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela praticado, ainda que concretizada perante a autoridade policial; 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/11/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA)
GRIFEI
.
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO.
LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 2 -
A representação não exige formalidade especial, bastando o registro da ocorrência policial para deflagrar a ação penal
. Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, decidiu - por maioria - acerca da constitucionalidade do afastamento das disposições da Lei
9.099
/95 aos crimes albergados pela
Lei Maria da Penha
. Na mesma decisão, entendeu que se procede mediante ação penal incondicionada - sem necessidade de representação - nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70045428240, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 15/03/2012).
GRIFEI
.

Impende ressaltar que embora a representação ostente a natureza jurídica de condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, nos crimes que a exijam, não precisa conter grandes formalismos.

O doutrinador Guilherme Nucci nos ensina que não existe exigência de rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal. Basta que, das declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
comentado. 11 ed. São Paulo: Ed. RT, p. 12). Fato que se denota fartamente comprovado nos autos uma vez que a vítima compareceu na delegacia de polícia para providencias, conforme fls. 02-12.

Portanto, entendo que andou mal o juízo singular ao extinguir a punibilidade com relação ao crime de lesão corporal. Afinal, a representação do ofendido é um ato caracterizado pela informalidade, não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade, mas apenas a clara manifestação de vontade do ofendido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário ao norte demonstrado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida que declarou extinta a punibilidade (decadência), devendo o feito seguir seu trâmite regular.

Determino que a Secretaria retifique a capa dos autos, informando o nome correto da parte apelada o Sr.
LUCINALDO FIALHO DE ALMEIDA.

É o meu voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator